Tribunal: TJBA
Processo: 8072618-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072618-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZ GUILHERME MAZZINI GOMES e outros Advogado(s): MARTINA VAREJAO GOMES PIMENTEL, RODRIGO FIGUEIRA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ADC 49/STF. TEMA 1.367-RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA DISTRIBUÍDO APÓS O MARCO TEMPORAL (29/04/2021). INAPLICABILIDADE DA RESSALVA. DECISÃO DEFINITIVA DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49 e do Tema 1.099/RG, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. 2. Em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão para que produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021. 3. A questão foi definitivamente pacificada no julgamento do Tema 1.367-RG (RE 1.490.708/STF), em 03/02/2025, que confirmou a aplicação da modulação temporal às operações não ressalvadas. 4. Mandado de segurança distribuído em 26/05/2022, posteriormente ao marco temporal estabelecido (29/04/2021), não se enquadra na hipótese de ressalva, aplicando-se integralmente a modulação de efeitos. 5. O trânsito em julgado da ADC 49 em 26/03/2024 consolidou definitivamente os efeitos da modulação temporal. 6. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8072618-17.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravantes LUIZ GUILHERME MAZZINI GOMES e LUIZ CLÁUDIO MAZZINI GOMES e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora